Tribunal: TJPA
Processo: 0371379-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0371379-72.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO DI LUCAS AMBE DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária movida por
HAROLDO DI LUCAS AMBE DA CUNHA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que tendo em vista que já estava plenamente em vigor o CC/2002, são considerados dependentes previdenciários, no plano estadual, os filhos menores até 18 anos. Lembrando que esta regra passou a constar, expressamente, na redação da Lei Complementar 049, de 21 de janeiro de 2005.

Alude que considerando o princípio
tempus

regit actum
, evidencia-se a inexistência de direito ao recebimento de pensão após a maioridade civil do demandante, não merecendo prosperar a tese pelo direito da pensão previdenciária até 21 anos de idade dos filhos, com fundamento no art. 16 da Lei Federal nº 8.213/91.

Explica que esta lei dispõe sobre regras específicas para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), logo não se aplica ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Ante esses argumentos, requer que, recebendo o presente Agravo Interno, atribua efeito suspensivo, com fundamento no art. 932, II do CPC/2015. Ao final, que seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 15093390.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Constato que a decisão agravada não merece reforma, uma vez que em conformidade com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de Recurso Repetitivo, RESP n. 1369832/SP, em que foi fixada a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, não havendo o que se falar em pagamento de pensão ao beneficiário maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09). 2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
". 3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual. 4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.
5.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil
.

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 em seu artigo 6º, IV previa a condição de segurado aos “
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5.692, de 11 de agosto e 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial”,
porém tal previsão legal foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 44/2003 e pela Lei Complementar n° 49/2005, sendo que na data do óbito da genitora, em 2007, quando então foi concedido o benefício do interessado, a lei de regência apresentava a seguinte redação:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003) (...)”.

Assim, nos termos da Legislação previdenciária vigente à época, qual seja, o artigo 6º da Lei Complementar nº 39/02 acima transcrito, restaria assegurado o pagamento do referido benefício aos dependentes do segurado menores de 18 anos e aos que fossem considerados inválidos e incapazes, desde que solteiros e sem renda.

Todavia, apesar da inexistência de lei estadual vigente ao tempo do fato gerador do benefício estendendo a pensão por morte conforme pleiteado na inicial, imperioso destacar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Destaco o teor de tal dispositivo porque verifico que a Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho menor de
21 anos não emancipado e não inválido
, nos termos do 16, I, sendo devida a pensão por morte até essa idade (artigo 77, §2º, II):

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)”

“Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se
:

I – pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido. (...)”

Portanto, por mais que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça o pagamento da pensão por morte apenas até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do benefício de pensão
por morte até 21 anos
.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, entendo que, nos termos do Enunciado da Súmula 340/STJ e do julgamento vinculante firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1369832/SP, em observância à legislação previdenciária vigente à época do óbito do segurado, há o direito do autor ao benefício até os 21 anos de idade conforme previsão da Lei Federal.

A propósito, sobre o tema, destaco ainda a jurisprudência do C. STJ, no mesmo sentido da tese fixada pelo recurso repetitivo e do entendimento de que a Lei Previdenciária Federal que estabelece o recebimento da pensão por morte até 21 anos prevalece sobre normas estaduais com previsão diversa:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA
.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 2.
Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal
. 3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1762070/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 16/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes
. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Em igual direção a jurisprudência dominante deste Tribunal, como se observa dos recentes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A
MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante. 2 – A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3 – A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213. 4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos e não até os 24 anos.
5 – No que se refere ao pedido de condenação em danos morais, entendo que a autora não fez qualquer prova do abalo sofrido, sendo assim não cabe o dano moral pleiteado.

(5018746, 5018746, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I- No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade. II- Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). IV- Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
. VI- À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(4940157, 4940157, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV, MANTENDO A TUTELA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE AO AGRAVADO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS DE IDADE. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. MANTIDA A LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise reside em verificar se o Agravado preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na Ação principal (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC/15), capaz de determinar a manutenção do pagamento da pensão por morte ao agravado, até ulterior deliberação do juízo, observando-se o limite de idade até 21 anos. 2- A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal. 3-O Agravado é pensionista do de cujos Paulo Henrique da Silva Rodrigues, que veio à óbito em 18.08.2009 (Id 14130954 - Pág. 1), situação que ensejou o início do benefício (pensão por morte) em 01.07.2010 (Id 14130961 - Pág. 1), época em que estava em vigor a Lei Complementar nº 39/02, art. 6º, II com Redação dada pela Lei Complementar nº 49/2005.
4-De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos
. 5- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual. 6- Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(4543587, 4543587, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-07)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023